Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto por NAIDE ROSARIO CAMELO DOS SANTOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0718099-88.2022.8.07.0016, Ação de Conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
3. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinada ao Distrito Federal a realização de procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO, nos termos da prescrição médica de ID 120739929, dos autos originais, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular. Esclarece que houve requisição formal, por meio de ofício às instituições da rede pública de saúde do DF, ID 120739928, não havendo resposta satisfatória da Administração Pública, a qual informou apenas a falta de material, não apontando previsão ou agendamento para a realização do aludido procedimento cirúrgico. Aduz que o procedimento é urgente, pois, conforme relatório médico, em caso de não tratamento, o quadro clínico pode piorar, acentuando-se as dores físicas, podendo, inclusive, ocorrer incapacidade laboral, perda de função e deformidade permanente. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, e, ao cabo, a confirmação da liminar.
4. Decisão de ID 35004382 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo no ID 35276680.
6. Com efeito, para a concessão de tutela provisória de urgência é necessária a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da probabilidade do direito, quesitos não verificados na espécie.
7. O Relatório Médico, ID 120739929 (autos originais), dispõe que a agravante é portadora de coxartrose à direita (CID M 16.9), sendo prescrita a realização de cirurgia, com substituição protética das articulações comprometidas.
8. Decerto, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. Conquanto não remanesçam dúvidas acerca da importância da realização do procedimento para conferir melhores condições de vida à paciente e minimizar os riscos de evolução do quadro, não se comprovou efetivo risco de vida, aliás, o próprio relatório médico pontua inexistir tal risco, classificando o procedimento como eletivo. Assim, não entrevejo elementos fático-jurídicos para deferir, excepcionalmente, a medida pleiteada. Consigne-se que entendimento contrário violaria, outrossim, o princípio da isonomia, por discriminar política de atendimento à saúde, em face da agravante, em detrimento de outros cidadãos, igualmente em situação sensível de estado de saúde, que aguardam em fila há tempo superior.
9. Dessa maneira, na estreita via de cognição sumária desta sede recursal, não se avizinham a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida nos seus exatos termos.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.